Tribunal: TJPA
Processo: 0804394-39.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804394-39.2018.8.14.0028

APELANTE: SILVA & KATO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ELIANE DA SILVA KATO, ROBERTO TADAO KATO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804394-39.2018.8.14.0028

APELANTES: SILVA & KATO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e ROBERTO TADAO KATO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. CÓPIA DO CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO PROVA HÁBIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS DEMANDADOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Silva & Kato Distribuidora de Alimentos Ltda. e Roberto Tadao Kato contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento de R$ 109.243,21, acrescido de encargos contratuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%. Os apelantes alegam nulidade da sentença por vício de citação, ausência de prova documental idônea do débito, cobrança de juros abusivos, excesso de execução e requerem, subsidiariamente, a produção de prova pericial e a improcedência da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de citação válida; (ii) examinar se a documentação apresentada é suficiente para embasar o pedido monitório; (iii) apurar a existência de excesso de execução e cobrança de juros abusivos; e (iv) definir se é necessária a produção de prova pericial para comprovação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de citação válida não se sustenta, pois os autos demonstram que a citação foi regularmente realizada, conforme certificado pelo oficial de justiça, e os réus apresentaram embargos monitórios, o que comprova o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), e o Banco do Brasil instruiu a inicial com cópia do contrato de desconto de títulos, aditivos e demonstrativo de débito, sendo tais documentos suficientes para a constituição do título executivo judicial, conforme entendimento pacificado do STJ.

5.

A tese de excesso de execução e cobrança de juros abusivos não foi demonstrada pelos apelantes, que deixaram de apresentar planilhas ou provas técnicas capazes de infirmar os valores cobrados, cumprindo o Banco com a apresentação de planilha detalhada do débito.

6.

Não se verifica abusividade nos juros cobrados, uma vez que decorrem das cláusulas contratuais pactuadas e não ultrapassam os limites legais ou normativos do Banco Central, sendo indevida a alegação genérica de onerosidade.

7.

A produção de prova pericial grafotécnica e contábil é incabível quando a controvérsia se resolve com base na documentação já constante nos autos, especialmente em sede de ação monitória, cuja instrução probatória é limitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A regular citação e o exercício do contraditório afastam a alegação de nulidade da sentença.

2.

É admissível a propositura de ação monitória com base em cópias de contrato e demonstrativo de débito, sendo desnecessária a juntada dos documentos originais.

3.

Cabe ao devedor o ônus de demonstrar excesso de execução, o que não se presume nem se admite com alegações genéricas.

4.

Os juros contratados, quando pactuados dentro dos limites legais e regulatórios, não configuram abusividade.

5.

A instrução probatória em ação monitória é limitada, sendo desnecessária perícia quando os documentos apresentados bastam para embasar a pretensão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas, respectivamente, por SILVA & KATO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e por ROBERTO TADAO KATO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Monitória nº 0804394-39.2018.8.14.0028, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“
III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil, nos seguintes termos:

Condeno o réu ao pagamento de R$ 109.243,21 (cento e nove mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% nos termos pactuados, desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

Rejeito os embargos apresentados pelo réu, por ausência de provas que desconstituam o direito do autor.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, estas com exigibilidade suspensa pois defiro as benesses da gratuidade da justiça, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito (Art. 487, inciso I, do CPC).”

Irresignados, os réus interpuseram apelações cíveis com fundamentos semelhantes. Sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação válida de uma das partes, alegando que o oficial de justiça teria certificado a não localização de um dos requeridos, sem que houvesse determinação de novas diligências ou esgotamento dos meios de localização, em violação ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

No mérito, defendem a inexistência de prova documental idônea do débito, argumentando que o Banco do Brasil não juntou os contratos originais nem os extratos bancários detalhados referentes aos exercícios de 2015 a 2017, o que impossibilitaria a comprovação da origem e da evolução do débito. Alegam, ainda, excesso de execução e cobrança de juros abusivos, inclusive com a incidência indevida de comissão de permanência após o encerramento da relação contratual

Requerem, ao final, o provimento dos recursos, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por vício de citação, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteiam a determinação de juntada dos contratos originais e dos extratos bancários completos, de modo a possibilitar a realização de perícia contábil e grafotécnica. Alternativamente, postulam a reforma da sentença para que a ação monitória seja julgada improcedente, diante da ausência de comprovação do crédito alegado. Por fim, requerem a condenação do banco apelado por litigância de má-fé, em razão da suposta ocultação de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ambos os apelantes requerem, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente deferida e o processamento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Silva & Kato Distribuidora de Alimentos Ltda. e Roberto Tadao Kato contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, condenando os réus ao pagamento da quantia de R$ 109.243,21 (cento e nove mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os recursos possuem idênticos conteúdos, uma vez que ambas impugnam a mesma sentença e se baseiam em fundamentos substancialmente coincidentes — notadamente quanto à alegada nulidade por ausência de citação, ausência de documentos originais e suposto excesso de execução. Assim, diante da conexão evidente e visando à uniformidade de julgamento,
procede-se à análise conjunta dos recursos
, com a elaboração de
voto único
, aplicável a ambos os apelos.

Pois bem. Os apelantes alegam, em síntese, nulidade da sentença por ausência de citação válida, sustentando que uma das partes não teria sido regularmente citada para apresentar defesa, o que, segundo afirmam, configuraria vício insanável.

No mérito, defendem a ausência de comprovação do débito, sob o argumento de que o Banco não juntou aos autos os contratos originais nem os extratos bancários completos, tornando impossível a verificação da legitimidade do crédito cobrado.

Alegam, ainda, excesso de execução e cobrança de juros abusivos, inclusive sob a forma de comissão de permanência, e pugnam, ao final, pela improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, pela determinação de juntada de documentos originais e realização de perícia grafotécnica e contábil.

1. Da preliminar de nulidade por ausência de citação

Não assiste razão aos apelantes. Dos autos se verifica que houve a regular citação das partes demandadas, conforme certificado nos autos, inexistindo qualquer vício apto a ensejar a nulidade da sentença. A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade somente se reconhece diante de efetivo prejuízo à defesa, o que não se comprovou. O próprio trâmite processual revela a apresentação de embargos monitórios pelos réus, o que, por si só, demonstra o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer alegação de nulidade.

Assim, inexistindo vício processual e tendo sido oportunizado o pleno direito de defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de citação.

2. Da alegada ausência de prova escrita idônea

A sentença deve ser mantida. Consoante dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento.

No caso, o Banco do Brasil instruiu a inicial com cópia do contrato de desconto de títulos nº 056.511.709, seus aditivos e demonstrativo de débito detalhado, elementos suficientes para caracterizar o direito de crédito e justificar a expedição do mandado monitório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
[1]
de que é suficiente a juntada de cópia do título para a propositura da ação monitória, não sendo exigível o documento original:

Também é pacífica a aplicação da Súmula 247 do STJ, segundo a qual
“
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Desse modo, não prospera a alegação de ausência de prova idônea, tampouco a exigência de apresentação dos contratos em via original, sendo suficiente a documentação apresentada pelo credor.

3. Do alegado excesso de execução e dos juros abusivos

No que tange ao suposto excesso de execução, igualmente não assiste razão aos apelantes.

A jurisprudência dos tribunais pátrios impõe ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual pagamento parcial, quitação ou erro de cálculo, o que não ocorreu no caso concreto. Os recorrentes limitaram-se a alegações genéricas, sem apresentar planilha própria ou elementos técnicos que demonstrassem diferença entre o valor cobrado e aquele efetivamente devido.

A planilha apresentada pelo Banco, por sua vez, evidencia a evolução do débito e os abatimentos realizados, atendendo ao disposto no art. 700, §2º, do CPC. A sentença recorrida destacou, com acerto, que “as provas carreadas aos autos evidenciam a existência da relação jurídica posta a prova, inexistindo, ao revés, qualquer dúvida a esse respeito”

Quanto aos juros, inexiste comprovação de cobrança abusiva. As taxas aplicadas decorrem das condições contratualmente pactuadas, não havendo violação à legislação consumerista ou à limitação imposta pelo Banco Central.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Silva & Kato Distribuidora de Alimentos Ltda. e por Roberto Tadao Kato, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários recursais, majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO ORGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil para a propositura de ação monitória. Precedentes.

2. O acórdão recorrido decidiu conforme o mencionado entendimento, pois concluiu ser prescindível a instrução da demanda monitória com os títulos originais, sendo suficientes suas cópias digitalizadas.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.188.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Belém, 20/02/2026